Tribunal: TJMT
Processo: 1017031-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017031-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio, Crime contra a administração ambiental, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO RIBEIRO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 496.171.761-49 (PACIENTE), Douto Juízo de Direito do Juizado Especial de Cáceres (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO RIBEIRO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 496.171.761-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS EM DEFINITIVO, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTES CONCEDIDA EM FAVOR DE JOÃO RIBEIRO DA CONCEIÇÃO FILHO, QUE O DISPENSOU DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHER FIANÇA, MANTIDAS, CONTUDO, AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS PELA IMPETRADA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INCÊNDIO EM MATA OU FLORESTA – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO DEPOSITO DE FIANÇA
– SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA
.

Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico. O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
João Ribeiro da Conceição Filho
, apontando como autoridade coatora a Juíza do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que concedeu a liberdade provisória ao acusado, condicionada ao pagamento de fiança no valor de um salário mínimo.

A impetrante relata que o paciente é pessoa hipossuficiente e não possui condições de pagar o valor arbitrado para a fiança.

Ressalta os predicados pessoais do paciente e indica ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto a pena, caso o paciente seja eventualmente condenado, não comporta o regime fechado.

Com essas considerações, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que o paciente seja colocado em liberdade, com a dispensa ao recolhimento da fiança.

A liminar vindicada foi deferida, consoante os motivos e fundamentos elencados no
decisum
de Id. 5411025.

A impetrada não prestou as informações.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela
concessão
da ordem (Id. 59743961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Consoante o relatado, almeja-se no presente remédio
constitucional a restituição da liberdade do paciente
João Ribeiro da Conceição Filho
,
ao argumento de que ele sofre constrangimento ilegal, pois é mantido
segregado porque não efetuou o deposito da fiança fixada como condição à sua soltura.

Depreende-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 5.8.2020, pela prática, em tese, do crime de provocar incêndio em mata ou floresta, e que procedida uma análise das circunstâncias do caso, o Juízo de origem homologou o flagrante e concedeu-lhe a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas, dentre elas a fiança arbitrada no valor de um salário mínimo.

Conforme relatado, a defesa do paciente informa que ele não possui condições econômico-financeiras para adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, pugnando pela restituição do
status libertatis,
independentemente do seu recolhimento.

Importante lembrar que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum libertatis
do agente, sendo irrelevante a gravidade do crime, abstratamente considerado, ou a necessidade de assegurar a credibilidade da justiça, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Analisando a documentação carreada, observo que até ser colocado em liberdade, porque deferido o pedido de liminar em Id.

5411025, o paciente não havia logrado adimplir a fiança, existindo nos autos a informação de que trabalha realizando serviços gerais e é assistido pela Defensoria Pública, o que faz presumir que seja pessoa pobre e que não dispõe de condições econômico-financeiras para efetuar o deposito.

Nesse cenário, premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, razão pela qual a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Desta feita, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, quando as circunstâncias forem indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, o que não é o caso dos autos.

Sendo assim, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica dos custodiados, como disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Portanto, o valor arbitrado não me parece ser proporcional e adequado ao caso concreto diante das peculiaridades demonstradas, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência de fatores concretos capazes de evidenciar sua periculosidade.

Com efeito, atento às circunstâncias do fato e às condições pessoais, diga-se, financeiras do paciente, entendo pela dispensa do deposito da fiança e a manutenção das medidas cautelares impostas pelo juízo de origem
.

Ademais, reconhecida a ilegalidade da exigência da fiança, fica prejudicada a análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade e da existência de predicados pessoais positivos.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
de
habeas corpus
em definitivo,
confirmando a liminar antes concedida em favor de

João Ribeiro da Conceição Filho
, que o dispensou da obrigação de recolher fiança, mantidas, contudo, as demais medidas cautelares fixadas pela impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020